Tribunal: STF
Processo: CJ 5995
Classe: CJ
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-01
Data de publicação: 1977-06-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
PARA A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM QUE SE ARGUIU FACTUM PRINCIPIS DE
RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL. RESSALVA DA HIPÓTESE DE SENTENÇA
FINAL QUE NÃO RECONHECE RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PÚBLICA.